Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ITURAN SERVICOS LTDA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão por não analisar os seguintes argumentos: (a) a razoabilidade e proporcionalidade em relação a condenação e os limites da contratação da ITURAN; (b) o cumprimento do dever legal de informação por parte da embargante; (c) a natureza do serviço contratado e prestado pela ITURAN; (d) a aplicação dos princípios da probidade e boa-fé nas relações contratuais.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não há qualquer omissão no acórdão embargado que foi suficientemente claro em apontar o vício no serviço prestado pela embargante, o que ensejou a rescisão contratual e a reparação por danos morais. Em que pesem os argumentos lançados pela embargante, a condenação não ultrapassou o limite da contratação, já que a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos foi determinada em razão da ausência de funcionamento do rastreador e da assistência, já que o defeito já havia sido denunciado pelo consumidor.
5. A desídia da embargante em atender a justa solicitação do consumidor, que, ressalto, estava restrita ao limite da contratação, agravou o dano e rompeu a legítima expectativa que o consumidor mantinha ao contratar o serviço da embargante. Não há, pois, qualquer omissão no acórdão que analisou todos os pontos do recurso e confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.